Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010983-63.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: A.M.F.O. representada por sua mãe ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA
AGRAVADO: MERKS SARTOR DE OLIVEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por A.M.F.O. representada por sua mãe ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA, de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Ação de Alimentos (Processo no 1007936-72.2020.8.11.0003), indeferiu o pedido majoração dos alimentos provisórios. (Id. 81772499).
A agravante inicialmente informa que é beneficiária da gratuidade da justiça, em razão do deferimento pelo juízo da causa.
A agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, tendo em vista a farta documentação acostada aos autos principais, que demonstram a capacidade financeira do agravado e desmascaram a tese da defesa, de que ele exerce mais a atividade agropecuária lucrativa e encontra-se endividado, além disso, para corroborar os argumentos e provas dos autos, foi requerida a quebra do sigilo fiscal e bancário do agravado, porém foi indeferido pelo juízo, o que prejudica a agravante.
Assevera que os documentos apresentados comprovam grandes movimentações bancárias, incompatíveis com a alegação de que atualmente a atividade empresarial do agravado, isto é, o ramo de lavanderia está dando prejuízo. O agravado comprovou que após a separação de fato da mãe da agravante, obteve mais dois financiamentos rurais em voluptuosos valores, garantidos por cabeças de gado, o que demonstra a próspera atividade rural e má fé do agravado.
Aduz que ficou comprovada nos autos a possibilidade do agravado pagar os alimentos provisórios nos valores pleiteados.
Alega ainda que o indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, cerceou o direito à ampla defesa da agravante, pois evidente que o agravado falta com a verdade e omite bens e sua real condição econômica, com o intuito de prejudicar a ora agravante.
Discorre sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência, por estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o perigo de dano está no fato de que o Magistrado ter indeferido o pedido de majoração dos alimentos provisórios, mesmo diante das provas da capacidade econômica do alimentante/agravado, o perigo pela demora no julgamento também agrava a situação financeira da agravante, que se vê indefinidamente subjugada às duras perdas em razão da separação dos pais.
Ao final, requer seja concedida a tutela de urgência, para fixar os alimentos provisórios no valor equivalente a 3 (três) ou 2 (dois) salários mínimos em favor da agravante, atualmente com 14 anos de idade. No mérito, que seja provido o recurso. (Id. 81716973)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
2. Foi apresentada contestação, ocasião em que o requerido postulou pela minoração dos alimentos fixados para metade do salário mínimo vigente.
3. Após, a parte autora apresentou réplica à contestação, rebatendo as alegações da parte requerida e postulando algumas diligências a serem realizadas pelo juízo.
4. Em seguida, aportou-se aos autos o pedido liminar de majoração dos alimentos provisórios fixados, bem como vários documentos novos.
(...)
6. No caso em tela, não obstante a vasta documentação carreada pela parte autora, é necessária maior instrução probatória para que o juízo delibere acerca da modificação dos alimentos outrora fixados, de modo a aferir, de maneira minuciosa, quanto a real necessidade da autora e a possibilidade do requerido, a fim de que haja uma prestação alimentar justa para o caso em análise.
7. Dito isso, homenageando o trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, indefiro o pedido de liminar postulado no ID: 50024118.
8. Considerando a juntada de documentos novos pela parte autora, abra-se vista à parte requerida para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1o, CPC.
(...)”.
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos da agravante se mostram relevantes, isto porque colhe-se das provas existentes, que o agravado tem sim capacidade econômica para suportar os alimentos provisórios em valor maior que o fixado inicialmente pelo MM. Juiz.
Das provas contidas nos autos, verifica-se que o valor arbitrado pelo MM. Juiz não se mostra adequado à situação fática ora apresentada, especialmente porque ficou comprovada a capacidade do agravado para suportar alimentos em valor maior, para atender as necessidades de uma menor, com 14 (quatorze) anos.
Cumpre ressaltar que cabe à mãe da agravante também arcar com parte das despesas, na proporção dos recursos de ambos, como estabelece a lei.
No caso, a mãe da agravante já vem suportando parte das despesas do filho do casal, por morarem juntos.
Desta forma, partindo do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1o do Código Civil, e diante dos elementos trazidos, nesta fase de cognição sumária, os alimentos provisórios devem ser majorados.
Registro que, trata-se de alimentos provisórios, ou seja, durante a instrução processual, tal situação poderá ser modificada.
Portanto, estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de modo que a decisão agravada, no momento merece reparos.
Ante o exposto DEFIRO a liminar para majorar os alimentos provisórios para o valor equivalente a 3 (três) salários mínimos.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar resposta.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por envolver interesse de incapaz.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora